Tribunal: TJMT
Processo: 1019756-29.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019756-29.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ EUGENIO DE GODOY - CPF: 367.284.469-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE QUIRINO PEREIRA - CPF: 411.780.251-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOEL QUIRINO PEREIRA - CPF: 544.553.591-68 (TERCEIRO INTERESSADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - DESACERTO DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO DEMONSTRADO - REITERAÇÃO DAS RAZÕES DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

1. Na interposição de qualquer recurso, as razões respectivas devem impugnar precisamente o fundamento que dá sustentação à decisão atacada, cabendo ao recorrente o ônus de evidenciar o desacerto do
decisum
. Não o fazendo, resta violado o princípio da dialeticidade.

2. Agravo Interno não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra a decisão monocrática de id. 146814673, pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal ao Agravo de Instrumento por ele interposto, que visava liminarmente a disponibilização integral da “delação premiada” feita por
José Geraldo Riva
e homologada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (id. 150175685).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a negativa de acesso integral viola não só os princípios do contraditório e da ampla defesa, como a Súmula vinculante 14/STF, que assegura o integral acesso a todos os elementos de prova já produzidos, bem como a Lei n.o 12.850/13.

Justifica que, na origem, tramitam 75 (setenta e cinco) Ações de Improbidade envolvendo a ele, Agravante, por suposta participação com outros requeridos e com o delator José Geraldo Riva em ilícitos praticados em licitações da ALMT, razão pela qual postula o reconhecimento do seu direito de saber tudo o que foi proferido e justado a seu respeito pelo aludido delator, frisando que, embora se trate de delação homologada em 20/02/2020, até o momento lhe vem sendo tolhido o acesso integral, sendo seu conhecimento limitado ao anexo 17 do aludido documento.

Com tais argumentos, pretende ver retratada a decisão monocrática e, não sendo o caso, o provimento do recurso para a sua reforma.

Contrarrazões do
MINISTÉRIO PÚBLICO
pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que o Agravante, a despeito do art. 1.021, § 1o, do CPC, não impugnou especificadamente os fundamentos da decisão, já que a antecipação da tutela recursal foi indeferida ante a ausência da demonstração dos pressupostos para a sua concessão, enquanto as razões de Agravo Interno limitaram-se a reproduzir o pleito de acesso ao conteúdo integral da delação, por se constituir meio de prova da defesa, o que enseja o reconhecimento da manifesta inadmissibilidade recursal (id. 153749179).

Recurso tempestivo (id. 150179690).

Autos conclusos por redistribuição (id. 174847653).

Não sendo o caso de retratação, em obediência aos arts. 1.021, § 2o do CPC e 134-A, § 1o do RITJMT, o recurso veio encaminhado para julgamento por esta e. Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
GUILHERME DA COSTA GARCIA

contra a decisão monocrática de id. 146814673, pela qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal ao Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, que visava liminarmente a disponibilização integral da “delação premiada” feita por
José Geraldo Riva
e homologada no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

No caso versando, o ora Agravante teve o pedido indeferido na origem e não conseguiu êxito no pleito de antecipação de tutela recursal, que também restou indeferida sob os seguintes fundamentos:

“(...)
para o deferimento da tutela antecipada ou efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento, imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação
, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.

(...)

Ademais,
a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela
, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

‘Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”. (MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que o pedido não revela, por ora, elementos de prova suficientes a admitir, nesta análise perfunctória, a concessão da tutela pretendida, notadamente pela ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento
.

Com efeito, bem delineou o juízo a quo, ao indeferir o pedido feito pela parte agravante, salientando que
‘(...) no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo,
não há que se falar em juntada na íntegra, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo
junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso (Petição no 3478/2020, Id. 54772909 – Pág. 18),
tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão’
.

Outrossim, sabe-se que
o princípio da publicidade dos atos processuais não é absoluto. A própria Constituição Federal excepciona a publicidade em algumas situações, dentre as quais se pode destacar o artigo 5.o, LX, que diz respeito aos atos processuais que correm em sigilo na forma da lei e que poderão ter sua publicidade restringida
:

‘Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LX - a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem;’.

Na espécie,
não verifico o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, caso a pretensão recursal seja acolhida por ocasião da apreciação do mérito
.”
. (g.n.).

A questão não envolve maiores dificuldades para elucidação.

Com efeito, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que
“
a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”
.

Em se tratando de Agravo de Instrumento, a antecipação da tutela recursal poderá ser atribuída pelo Relator (art. 1.019, I, do CPC), quando demonstrados os requisitos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (exegese do art. 300 do CPC); porém, no caso versando, tais requisitos não restaram demonstrados.

Ocorre que ao interpor Agravo Interno contra o indeferimento de sua pretensão inicial, o Agravante renova o pedido para que a decisão de origem seja reformada, de modo a lhe permitir o acesso ao conteúdo integral da “delação premiada” formulada por José Geraldo Riva, sem, contudo, buscar desconstituir os fundamentos da decisão monocrática que ensejaram o indeferimento da pretensão.

Afere-se que a decisão monocrática, ao receber o Agravo de Instrumento, não lhe conferiu o efeito almejado, concluindo pela ausência dos requisitos autorizadores, bem como pela impossibilidade de acesso integral ao conteúdo da “delação premiada”, levando em conta o seu caráter sigiloso e assinalando, ainda, que o princípio da publicidade não é absoluto, comportando exceções.

A respeito da invocada Súmula vinculante 14/STF, esta dispõe que:
“
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”
.

De fato, o verbete sumular acima transcrito assegura que os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório sejam franqueados ao defensor, no interesse do representado,
desde que
se tratem de provas já produzidas
e formalmente incorporadas ao aludido procedimento.
No caso dos autos, o juízo singular não obstou que o acesso integral (aos demais fatos da delação que não se relacionam com objeto da ação) fosse pleiteado diretamente ao TJMT, onde a delação foi firmada.

Assim, a princípio, não se vislumbra ofensa ao contraditório e à ampla defesa, o que justifica e assegura o acerto da decisão monocrática pelo indeferimento da antecipação da tutela recursal, até porque a doutrina afirma que
“(...) o que a lei garante não é o acesso a todos os termos de depoimento prestados pelo colaborador, mas apenas àqueles pertinentes ao feito e aos fatos imputados.”

(MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO, Daniel R.; QUEIROZ, Ronaldo P. [Org.]. A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2016. p. 239, nota 27)
.

Assim, a pretensão liminar foi negada ao Agravante, uma vez que a integralidade do conteúdo da delação poderia extrapolar o seu interesse, diante de acesso a dados que não lhe digam respeito, pois ao que se denota, foram compartilhados com o juízo singular apenas e tão somente os dados pertinentes aos fatos apurados nos autos de origem: processo 0005699-56.2006.8.11.0041, pelo que a negativa de acesso
integral
à “delação premiada”, na hipótese, não afronta a Súmula vinculante 14/STF, na medida em que não é o acordo em si que repercute na esfera jurídica do delatado, mas os elementos de prova produzidos a partir dele.

Assim, em sede de Agravo Interno, as razões de recurso deveriam, ao invés de debater o alegado direito de acesso (matéria objeto do Agravo de Instrumento), demonstrar a presença dos requisitos para que lhe fosse concedida a antecipação da tutela recursal, que restou indeferida neste Sodalício.

Não basta alegar, em razões de Agravo Interno, a mera violação a princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a existência de Súmula a permitir acesso integral ao conteúdo probatório já produzido, quando a decisão hostilizada conclui e salienta que o direito postulado não é absoluto e admite exceções, a teor do que dispõe o ar. 5o, LX da CF,

em especial por se tratar de documento sob sigilo.

Ademais, verifica-se que ainda na origem, o juízo singular ao indeferir a pretensão, consignou que:

“(...) no tocante ao teor dos arquivos da delação compartilhados com este Juízo,
não há que se falar em juntada na íntegra, por se tratar de colaboração que restou homologada no âmbito de feito que tramita em sigilo junto ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
(Petição no 3478/2020, Id. 54772909 – Pág. 18),
tendo sido compartilhada com o presente Juízo no que pertinente à apuração dos fatos em questão
.

Evidentemente,
o acesso aos demais fatos objetos da delação que não se relacionam com o objeto desta ação devem ser requeridos ao Egrégio Tribunal de Justiça, fato que não viola o contraditório e a ampla defesa do réu
.

Ademais, é certo que,
desde a juntada da colaboração, vem sendo assegurados aos requeridos o exercício do contraditório pleno nos presentes autos, não havendo que se falar genericamente em prejuízo à defesa
”
.

(g.n.) (id. 145400672).

Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente:
(i)
a probabilidade de provimento do recurso e
(ii)
risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.

Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “
fummus boni iuris
”
e do
“
periculum in mora
”.

Da

análise do feito, constata-se que o Agravante não demonstrou a plausibilidade do direito, nem apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resultou na impossibilidade de deferimento do efeito postulado, não havendo nada que possa macular a decisão monocrática hostilizada.

Estando as razões do recurso desvinculadas da decisão agravada, há nítida ofensa à dialeticidade recursal, princípio que impõe à parte recorrente o dever de demonstrar,
especificadamente
, quais as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida.

Portanto, como as razões do recurso não demonstram o desacerto da decisão monocrática, mas se limitam a renovar o pedido para que lhe seja permitido o acesso ao conteúdo integral de documento,
o Agravo Interno não deve ser conhecido.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSTRUMENTO PARTICULAR COM CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO SUBSCRITO POR SÓCIO COM PODERES PARA ADMINISTRAR A SOCIEDADE - ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO -
OFENSA À DIALETICIDADE RECURSAL
–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.
Se os argumentos não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, o que conduz ao não conhecimento do recurso
.”
(N.U 1022640-31.2022.8.11.0000, Rel.atora: Desa.
Maria Helena Gargaglione Povoas
, Segunda Câmara de Direito Privado, j. em 26/07/2023, publicado no DJE 28/07/2023) (g.n.)

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023